Tribunal: TJBA
Processo: 8047615-55.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8047615-55.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GABRIEL SILVA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS BASTOS VEIGA SANTOS, FELIPE CRUZ ROCHA DA SILVA, THAYNARA DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSE DE ARTEFATO INCENDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória aos recorridos, presos em flagrante por posse de artefatos incendiários, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública, ou se as medidas cautelares diversas se mostram suficientes.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada sua necessidade concreta, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

4. Embora a conduta imputada seja grave, não há elementos atuais que evidenciem risco concreto à ordem pública que não possa ser contido por medidas cautelares diversas.

5. Os recorridos são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa e vínculos lícitos, o que favorece a aplicação de medidas menos gravosas.

6. O decurso de significativo lapso temporal sem descumprimento das cautelares ou reiteração delitiva demonstra a suficiência das medidas impostas.

7. A ausência de contemporaneidade do risco afasta a necessidade da segregação cautelar, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva exige demonstração concreta de necessidade, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. A ausência de contemporaneidade do risco e o cumprimento adequado das medidas cautelares justificam a manutenção da liberdade provisória."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 732.487/SP, Rel. Min. Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, HC 484.586/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047615-55.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada GABRIEL SILVA DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.